Tribunal: TJDFT
Processo: 0704211-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
APELAÇÕES. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. OBRIGAÇÃO DE ASSUMIR DÉBITOS VENCIDOS. AUSÊNCIA DE MORA. ADIMPLEMENTO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Rejeita-se a preliminar de irregularidade recursal, por inobservância da dialeticidade, se o recorrente se insurge contra os fundamentos da sentença.

2. Fica prejudicada a análise da preliminar de perda do objeto, se a matéria se confunde com o próprio mérito recursal.

3. O réu possui interesse para apelar da sentença que confirma a gratuidade da justiça e suspende a exigibilidade da verba sucumbencial, pois a decisão que concede o benefício não é passível de impugnação por agravo, devendo ser objeto de apelação, na forma do art. 1.009, § 1o, do CPC.

4. A ausência de termo contratual para execução da obrigação contratual assumida impõe, para fins de constituição do devedor em mora, a sua interpelação extrajudicial ou judicial pelo credor.

5. A responsabilidade civil por supostos danos morais pressupõe a prática de ato ilícito e a violação aos direitos de personalidade.

6. A condenação em litigância de má-fé não se presume, exigindo a prova adequada e pertinente do dolo processual.

7. Negou-se provimento aos recursos.